Tribunal: CARF
Processo: 16095.000423/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16095.000423/2008-13
ACÓRDÃO
3102-002.480 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CUMMINS BRASIL LIMITADA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)
INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE ROYALTIES AO EXTERIOR - FATO
GERADOR – PAGAMENTO
Não ocorre o fato gerador da CIDE no momento do lançamento contábil
dos royalties a serem remetidos, dado que estes não constituem a
aquisição da disponibilidade jurídica ou econômica em favor dos
beneficiários. O fato gerador é o efetivo pagamento dos royalties ao
beneficiário, no exterior, em razão de transferência de tecnologia.
CIDE-ROYALTIES. IMPUTAÇÃO DOS RECOLHIMENTOS. ANULAÇÃO DO AUTO
DE INFRAÇÃO
Restando devidamente comprovada a vinculação entre os pagamentos
efetuados por meio de DARFs e as contribuições devidas em razão das
remessas ao exterior para pagamento de royalties, deve ser anulada a
exigência da CIDE, com o reconhecimento da sua integral quitação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo dos argumentos quanto à apuração de
créditos da CIDE, e, na parte conhecida, no mérito dar-lhe provimento, para o fim de anular
integralmente o auto de infração.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
Fl. 1424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.480 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000423/2008-13
2
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Pedro Sousa Bispo
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na Resolução proferida
pela 1a Turma Ordinária, da 4a Câmara, da 3a Seção de Julgamento, deste e. CARF:
Por bem sintetizar os fatos dos autos, adoto parcialmente o relatório elaborado pela
DRJ/CPS:
"Trata o presente processo de Auto de Infração relativo à Contribuição de Intervenção
no Domínio Econômico - CIDE (Remessas ao Exterior), lavrado em 22/07/2008 e
cientificado ao contribuinte em 23/07/2008, formalizando crédito tributário no valor
total de R$ 2.725.551,56, sendo R$ 1.284.048,94 da CIDE, R$ 963.036,63 de multa de
ofício e R$ 478.465,99 de juros de mora (acréscimos legais calculados até a data da
lavratura), em virtude da falta/insuficiência de recolhimento da contribuição referente
a fatos geradores ocorridos nos anos de 2003, 2004 e 2005 (fls. 771-775).
Primeiramente, necessário se faz apresentar um breve histórico, no qual transcrevo a
seguir o Relatório constante do Acórdão 0522.178 da 5a Turma desta Delegacia, que
julgou o processo n° 16095.000138/200801 relativo a auto de infração de CIDE do
interessado e, que em consequência do julgado motivou a ação fiscal que resultou no
auto de infração ora tratado. [...]
Diante de todo exposto, o relator elaborou voto no qual considerou procedentes as
exigências relativas à Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
constantes do processo n° 16095.000138/200801.
Em que pese terem acordado por unanimidade sobre a procedência dos lançamentos
da CIDE, houve por bem a ilustre Julgadora Edeli Pereira Bessa apresentar Declaração
de Voto a fim de consignar razões pelas quais concorda com o Relator sobre a
inexistência de prova da vinculação dos recolhimentos alegados ao lançamento.
Além disso, a ilustre julgadora apresentou razões pelas quais entendia que havia nos
autos elementos suficientes para o agravamento da exigência inicial, [...]
Em decorrência do referido Acórdão, e mais precisamente da Declaração de Voto, foi
iniciada nova ação fiscal amparada pelo MPF: 08.1.11.002008004701 que emitiu
TERMO DE INÍCIO DE AÇÃO FISCAL [...]
Como resultado desta ação fiscal, a autoridade tributária elaborou TERMO DE
VERIFICAÇÃO E CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADES - CIDE (fls. 760/764).
[...]
Com isso, a autoridade tributária lavrou o auto de infração, objeto do presente
processo, o qual consta das fls. 771-775 dos autos.
Fl. 1425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.480 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000423/2008-13
3
Inconformado, o interessado apresentou impugnação solicitando o cancelamento do
auto de infração, na qual defende os mesmos pontos já apresentados na impugnação
constante do processo n° 16095.000138/2008-01, quais sejam:
1) Entende que o momento de ocorrência do fato gerador da CIDE não é a data do
registro do crédito contábil de royalties, e sim, a data da remessa ao exterior;
2) Argumenta que a Fiscalização apresentou equivocado entendimento sobre a
apuração e utilização dos créditos da CIDE.
Cabe dizer, que em relação a estes pontos, o impugnante adicionou algumas
argumentações em relação a impugnação constante do processo n°
16095.000138/2008-01, as quais tratarei no meu voto.
Além destes itens, apresentou o impugnante alegações e explicações buscando
demonstrar, através de uma correlação de documentos, a vinculação dos referidos
pagamentos que a Fiscalização deixou de considerar, como explicado no TERMO DE
VERIFICAÇÃO E CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADES - CIDE.
E, por fim, caso não fosse aceita a demonstração das vinculações dos DARFs com os
registros contábeis, que, ao menos fosse reconhecido o instituto da imputação para
que fossem aceitos os DARFs recolhidos como forma de pagamento da CIDE cobrada.
Importante dizer que este item também já havia sido apresentado na impugnação
constante do processo n° 16095.000138/2008-01."
Da análise do caso, a DRJ/CPS concluiu pela improcedência da impugnação fiscal, nos
termos da ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO CIDE
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
FATO GERADOR. REMESSAS DE ROYALTIES PROVISIONADAS CONTABILMENTE.
O fato gerador da CIDE é o pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa de
royalties. Dentre os vários momentos relacionados pela norma, prevalece o que
primeiro ocorrer.
CIDE REMESSAS AO EXTERIOR. HIPÓTESE DE CONCESSÃO DE CRÉDITO PARA DEDUÇÃO
EM OPERAÇÕES SUBSEQÜENTES DE MESMA NATUREZA. NECESSIDADE DE
PAGAMENTO PARA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO.
É concedido crédito incidente sobre a Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico, instituída pela Lei n° 10.168, de 2000, aplicável às importâncias pagas,
creditadas, entregues, empregadas ou remetidas para o exterior a título de róialties
referentes a contratos de exploração de patentes e de uso de marcas (art. 4° da
Medida Provisória n° 2.15970/2001).
O valor do crédito instituído pela legislação de regência será calculado com base no
valor da contribuição devida, entendendo-se como tal, o valor da CIDE incidente sobre
a operação (alíquota multiplicada pela base de cálculo) subtraído do valor dos créditos
oriundos de operações anteriores.
A referida sistemática amenizou os efeitos da tributação, reduzindo o ônus da carga
tributária temporariamente, por meio da técnica do creditamento. Não se almejou com
isso criar incentivo, pela criação de créditos desvinculados do efetivo pagamento do
Fl. 1426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.480 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000423/2008-13
4
tributo, mas apenas amenizar o ônus por período determinado. Assim, necessário se
faz o efetivo recolhimento da contribuição para que seja constituído o referido crédito
CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA EM RAZÃO DA REMESSA DE ROYALTIES. IMPUTAÇÃO.
Descabe a imputação de recolhimentos alegados pelo impugnante se este não logra
provar a vinculação entre os pagamentos e as remessas de royalties antes
provisionados.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício é débito para com a União, decorrente de tributos e contribuições
administrados pela RFB, configurando-se regular a incidência dos juros de mora sobre
a multa de ofício a partir de seu vencimento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário, enfatizando os seguintes
argumentos: (i) provisões contábeis não podem ser consideradas para fins de
determinação do aspecto temporal do fato gerador da CIDE, já que este somente ocorre
com a efetiva remessa dos royalties, momento em que a disponibilidade jurídica dos
valores remetidos se torna plena; (ii) que a interpretação da fiscalização; ratificada pela
DRJ, é incorreta, visto que a apuração da CIDE deve basear-se na contribuição
efetivamente devida, conforme a Lei n° 10.168/2000, enquanto que para apurar o valor do
crédito utiliza-se a Medida Provisória n° 2159-70/2001; (iii) os valores pagos no período a
título de CIDE devem ser vinculados aos débitos ora em discussão, haja vista se ter
verificado mera postergação de recolhimento ante o confronto do aspecto temporal da
incidência da CIDE em debate (i.e. provisão contábil vs efetiva remessa); e, por fim (iv) que
não pode ocorrer incidência de juros sobre multa.
Em 17/05/2013, a recorrente veio novamente aos autos juntar novos documentos e
informar que o CARF, por meio do Acórdão n. 3102-000.67, deu provimento ao PAF n.
16095.000138/2008-01, objeto do lançamento inicial que motivou a realização do
lançamento complementar ora discutido, repisando seu pedido de provimento.
A 1a Turma Ordinária, da 4a Câmara, da 3a Seção deste e. CARF, por meio da
Resolução no 3401-002.474, de 25 de novembro de 2021, resolveu converter o julgamento do
recurso em diligência à Unidade de Origem, nos seguintes termos:
Ora, entendo que agiu de forma equivoca a DRJ quando rejeitou sumariamente as
provas trazidas em sede de impugnação por não serem pagamentos declarados
em DCTF e pela dificuldade de identificar a que períodos se referem – visto que a
fiscalização não utiliza critério de fato gerador compatível com aquele defendido
pela empresa.
Diante dos indícios de que existem pagamentos realizados e que, ainda que
potencialmente, possam se referir ao objeto da lide, imprescindível é o seu
conhecimento e análise. Ademais, a recorrente, desde a impugnação, apresentou
cálculos e informações que permitem à fiscalização realizar a verificação sobre a
natureza e compatibilidade de tais pagamentos com os fatos dos autos.
Fl. 1427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.480 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000423/2008-13
5
Nestes termos, voto por converter o julgamento em diligência para que a unidade
preparadora:
(i) verifique os comprovantes de pagamento juntados aos autos, determinando
se os mesmos se referem a pagamentos de CIDE royalties referentes ao período
analisado e elabore relatório circunstanciado apresentando suas conclusões;
(ii) intime a recorrente para, querendo, se manifestar sobre o resultado da
diligência no prazo de 30 (trinta) dias; e
(iii) após decorrido o prazo, remeta os autos ao CARF para prosseguimento do
julgamento.
Em 08 de março de 2023, foi elaborado o Termo de Conclusão de Diligência Fiscal,
relativo ao Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal – Diligência (TDPF-D) no 08.1.09.00-
2022-00050, com a seguinte conclusão:
Assim, diante de todos os documentos analisados, conforme exposto nos AUTOS e
detalhados no acórdão de impugnação TÓPICO III - ITENS A, B, C, D, E, F e G, esta
FISCALIZAÇÃO entende que os comprovantes de recolhimento das DARF ́s
anexados aos autos comprovam a existência de pagamentos, haja vista que os
recolhimentos estão atrelados aos fatos geradores que é o efetivo
pagamento/remessa dos royalties.
Em 24 de abril de 2023, a recorrente apresentou petição, em que “[...] tendo em
vista a comprovação do pagamento da CIDE em relação ao período autuado, a Requerente requer
seja os autos do presente Dossiê remetidos ao egrégio CARF para dar integral provimento ao
Recurso Voluntário interposto nos autos do PTA n.o 16095.000423/2008-13, cancelando
integralmente o crédito tributário em discussão”.
Ato contínuo, os autos foram devolvidos ao CARF e, considerando que a i. relatora
da resolução não integra mais nenhum dos colegiados da Seção, foram encaminhados para novo
sorteio, sendo distribuídos para minha relatoria.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre com os requisitos formais de
admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
Considerando que, na Resolução no 3401-002.474, a C. Turma Julgadora adentrou
no mérito do recurso, valer-me-ei dos fundamentos já expostos, dos quais concordo, fazendo as
adições que entender pertinente e, quanto ao objeto da resolução, analisarei o resultado da
diligência e as suas repercussões no julgamento do presente recurso.
Fl. 1428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.480 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000423/2008-13
6
Conforme destacado no relatório, a recorrente foi objeto de lançamento de CIDE-
royalties sobre os exercícios de 2003, 2004, 2005, consubstanciado nos autos do PAF n.
16095.000138/2008-01.
Ocorre que, ao analisar o referido caso, a DRJ/CPS não só concluiu pela
improcedência da impugnação fiscal apreciada, como verificou a possibilidade de agravamento do
lançamento, informando a fiscalização sobre suas conclusões, o que derivou em lançamento
complementar -objeto destes autos.
No caso do lançamento original, PAF n. 16095.000138/2008-01, o deslinde da
questão se deu por meio do Acórdão CARF no 3102-000.677, de 25/06/2010, cujo colegiado, por
unanimidade de votos, deu provimento ao recurso voluntário da empresa, afastando o
lançamento em sua totalidade, nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE) INCIDENTE
SOBRE PAGAMENTO DE ROYALTIES AO EXTERIOR - FATO GERADOR - PAGAMENTO
Não ocorre o fato gerador da CIDE no momento do lançamento contábil dos
royalties a serem remetidos, dado que estes não constituem a aquisição da
disponibilidade jurídica ou econômica em favor dos beneficiários. O fato gerador é
o efetivo pagamento dos royalties ao beneficiário, no exterior, em razão de
transferência de tecnologia.
Recurso Voluntário Provido.
Entendo que tal decisão possui reflexo direto no caso aqui analisado, visto que o
lançamento complementar se dá sobre o recolhimento a menor dos valores devidos à título de
CIDE-royalties e sob as mesmas fundamentações do AI original, qual sejam: (i) apuração
equivocada dos valores devidos, visto que o fato gerador a ser considerado seria o
provisionamento dos royalties e não os valores/momento da efetiva remessa ao exterior; (ii)
creditamento indevido de valores não declarados/recolhidos.
Tais fundamentos estão claramente expostos no Termo de Verificação e
Constatação de Irregularidades (fls. 501 a 507), vejamos:
A análise da documentação apresentada pela Fiscalizada em resposta aos Termos
de Intimação Fiscal de 22/02/2007 e 03/09/2007 permitiu constatar os seguintes
fatos: [...] Constatei que a Fiscalizada ao invés de apurar a CIDE devida sobre os
Royalties na medida em que os apurava e lançava a crédito de contas de passivo e
a débito de contas de despesas com Royalties, a mesma só veio a apurar tal
tributo no momento em que efetuava a remessa dos valores ao exterior; adotando
os valores de tais remessas como bases de cálculo para esse tributo; valores
aqueles que já não mais correspondiam aos originais, em virtude da variação
cambial sofrida, haja vista o exposto anteriormente.
Fl. 1429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.480 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000423/2008-13
7
[...]
Com relação aos Royalties devidos à Holset, novamente a Fiscalizada, ao invés de
apurar a CIDE devida nas datas em que efetuou as provisões dos Royalties, a
mesma só veio a apurá-la no momento em que efetuou as remessas, adotando,
erroneamente, como base de cálculo daquele tributo os valores remetidos e não
os provisionados.
[...]
Ocorre que a legislação vigente elege diversos momentos para os quais o fato
gerador da CIDE se considera ocorrido (§ 3° do Art. 2° da Lei n° 10.168/2000,
alterada pela Lei n° 10.332/2001), sendo eles: o pagamento, a entrega, o crédito
(considerado aqui o crédito contábil e não o bancário), o emprego ou a remessa de
valores a residentes ou domiciliados no exterior a título de remuneração
decorrente das obrigações indicadas no caput e no § 2° do artigo 2° da Lei n°
10.168/2000 alterada pela Lei n° 10.332/2001, observando-se ainda o contido nos
§ 1° e § 1°-A do mesmo artigo. Tendo em vista a existência legal desses diversos
possíveis momentos de ocorrência do fato gerador, então, deve ser considerado o
que primeiro ocorrer. [...]
-É pertinente ainda fazer o seguinte comentário, com relação à apuração da CIDE
efetuada pela fiscalizada:
A Medida Provisória n° 2.159-70, de 24 de agosto de 2001, concede, no caput de
seu artigo 4°, crédito incidente sobre a Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico, instituída pela Lei n° 10.168 de 2.000, aplicável às importâncias pagas,
creditadas, entregues, empregadas ou remetidas para o exterior a título de
Royalties referentes a contratos de exploração de patentes e de uso de marcas. O
inciso I, alíneas a e b do § 1° do mesmo artigo define que referido crédito será
determinado com base na contribuição devida (devendo ser entendida essa como
sendo a contribuição apurada e efetivamente declarada/recolhida) incidente sobre
pagamentos, créditos, entregas, emprego ou remessa ao exterior a título de
royalties de que trata o caput daquele artigo, mediante utilização do percentual
de 100%, relativamente aos períodos de apuração encerrados a partir de 1° de
janeiro de 2001 até 31 de dezembro de 2003 e de 70%, relativamente aos períodos
de apuração encerrados a partir de 1° de janeiro de 2004 até 31 de dezembro de
2008, enquanto o inciso II daquele artigo dispõe que o crédito apurado será
utilizado, exclusivamente, para fins de dedução da contribuição incidente em
operações posteriores, relativas a Royalties previstos no caput deste artigo, ou
seja, sobre marcas e patentes.
Como pode ser verificado no quadro demonstrativo apresentado pela contribuinte
em resposta ao Termo de Intimação Fiscal de 22/02/2007, a contribuinte, na
apuração da CIDE devida sobre remessas a título de Royalties sobre marcas e
patentes, se credita dos valores relativos à contribuição apurada, independente
de sua declaração/recolhimento, utilizando tais créditos em operações
posteriores de mesma natureza; portanto, ainda que a contribuinte estivesse
Fl. 1430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.480 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000423/2008-13
8
correta ao considerar as datas das remessas como as dos fatos geradores (o que
não ocorre), a declaração/recolhimento ainda teria sido insuficiente pelo fato de
estar se creditando indevidamente.
-A legislação vigente (Arts. 10, 2° e 3° da Lei n° 10.168/2000, alterada pela Lei n°
10.332/2001) insere no campo de incidência da CIDE todas as remessas/provisões
de pagamentos de Royalties efetuadas pela Fiscalizada, referidas anteriormente.
-As planilhas 1, 2 e 3 apresentam detalhamento das provisões para pagamento de
Royalties sobre marcas e patentes e sobre fornecimento de tecnologia, onde se
pode observar, entre outros detalhes: a data dos fatos geradores, que são as
datas das provisões ou dos pagamentos, conforme o caso, assunto que já foi
explanado; valores em reais (com IRRF) dos Royalties devidos, que constituem as
bases de cálculo da ODE e n°s. dos contratos de câmbio associados, conforme
informações prestadas pela contribuinte e CIDE a pagar. " (g.n.)
É o que passamos a apreciar.
1
DO FATO GERADOR DA CIDE
No que concerne ao fato gerador da CIDE royalties, me alinho à conclusão adotada
no PAF n. 16095.000138/2008-01 no sentido de afastar o lançamento das diferenças apuradas
entre o valor pago e o devido, visto que, com a devida vênia, a conclusão da fiscalização de que a
base de cálculo do tributo deveria ser o valor provisionado/escriturado e não o efetivamente pago
é equivocada.
Isto se deve ao fato de que a redação do §3° do art. 2° da Lei n. 10.168/2000,
diferente do entendimento exarado pela fiscalização, não dá espaço para múltiplos momentos do
fato gerador, mas apenas um - que pode ocorrer de diversas formas, ainda que sempre vinculado
ao momento de utilização/pagamento efetivo dos valores em questão -, senão vejamos:
Art. 2° Para fins de atendimento ao Programa de que trata o artigo anterior, fica
instituída contribuição de intervenção no domínio econômico, devida pela pessoa
jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos
tecnológicos, bem como aquela signatária de contratos que impliquem
transferência de tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados no exterior.
§ 1° Consideram-se, para fins desta Lei, contratos de transferência de tecnologia
os relativos à exploração de patentes ou de uso de marcas e os de fornecimento
de tecnologia e prestação de assistência técnica.
§ 2° A partir de Iode janeiro de 2002, a contribuição de que trata o caput deste
artigo passa a ser devida também pelas pessoas jurídicas signatárias de contratos
que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e
semelhantes a serem prestados por residentes ou domiciliados no exterior, bem
assim pelas pessoas jurídicas que pagarem, creditarem, entregarem, empregarem
Fl. 1431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.480 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000423/2008-13
9
ou remeterem royalties, a qualquer título, a beneficiários residentes ou
domiciliados no exterior.
§ 3° A contribuição incidirá sobre os valores pagos, creditados, entregues,
empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior,
a título de remuneração decorrente das obrigações indicadas no caput e no § 2°
deste artigo. (Grifamos)
Além disso, como bem ressaltou a relatora do Acórdão CARF n. 3102-000.677, a
fiscalização se vale do §1-A do art. 2o da Lei no 10.168/2000 como base de fundamentação, que só
foi acrescentado em 2007, por meio da Lei n° 11.452/2007. Ou seja, posterior ao período objeto
do lançamento, que vai de 2003 a 2005 - o que não poderia ocorrer.
Vale ainda destacar a parte final do Acórdão supracitado, que afasta qualquer
dúvida sobre a questão:
Por sua vez, no §3° do art. 2° da Lei n° 10.168/2000 há determinação da incidência
da CIDE “sobre os valores pagos, creditados, entregues, empregados ou
remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a titulo de
remuneração decorrente das obrigações indicadas no caput e no § 2° deste
artigo". Ou seja, incide a CIDE sobre o pagamento mensal de royalties.
O pagamento a que se refere o legislador é o pagamento assim considerado
para o Direito. Não pode ser considerado o lançamento contábil. Fato contábil
não pode ser considerado fato imponível de qualquer tributo, pois o direito
somente reconhece os fatos traduzidos à linguagem jurídica.
Por outro lado, o fato da Interessada efetuar os lançamentos em conta de
provisão, não significa que a Impugnante colocava, naquele momento, renda à
disposição dos beneficiários. Na verdade, a disponibilidade da renda ao
beneficiário só se deu com a efetiva remessa do pagamento ao exterior. Não
ocorre o fato gerador da CIDE no momento do lançamento contábil dos royalties
a serem remetidos, dado que estes não constituem a aquisição da
disponibilidade jurídica ou econômica em favor dos beneficiários.
Por fim, uma vez correto o fato gerador indicado pelo contribuinte, não há erro na
entrega de DCTF a ensejar o lançamento de multa. "(g.n.)
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso neste tópico, no sentido de
reconhecer que o recolhimento da CIDE pela recorrente se deu no momento e valor adequado,
nos termos da legislação de regência.
2
DO DIREITO AO CRÉDITO DA CIDE E SUA CORRETA FORMA DE APURAÇÃO
A despeito da questão do momento de ocorrência do fato gerador, a fiscalização
pautou o lançamento objeto do Auto de Infração do qual o presente é complementar em um
segundo fundamento, entendendo que "ainda que a contribuinte estivesse correta ao considerar
Fl. 1432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.480 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000423/2008-13
10
as datas das remessas com a dos fatos geradores (o que não ocorre), a declaração/recolhimento
ainda teria sido insuficiente pelo fato de estar se creditando indevidamente ".
Sobre esta questão, a recorrente se insurge contra o entendimento da fiscalização,
ratificado pela DRJ de que "o pagamento da Contribuição da CIDE gera um crédito que, na
operação seguinte, poderá até extinguir a obrigação relativa à CIDE, mas sem gerar novo crédito
utilizável. Isto é, para o v. acórdão, para ter direito ao crédito nas operação subsequentes, é
preciso, primeiro, recolher nova contribuição".
Em sua defesa, a recorrente afirma que o lançamento deriva de "total
desvirtuamento da norma em razão da equivocada interpretação dada pela D. Fiscalização e
corroborada pelo v. acórdão". Isto porque, a Lei n° 10.168/2000 dispõe sobre a hipótese de
incidência da CIDE, ao passo que o art. 4° da Medida Provisória n° 2.159-70 de 2001 trata da
concessão de um crédito que nada mais seria do que um meio de pagamento.
Neste sentido, a recorrente sustenta que a norma dispõe que o crédito será
determinado com base na contribuição devida, ou seja, a contribuição incidente nos termos da Lei
no 10.168/2000, sem trazer qualquer exigência de que tal contribuição tenha sido extinta por meio
de pagamento (quitação em dinheiro). Com base em tal entendimento, seria permitida a apuração
de créditos de CIDE sobre contribuições quitadas anteriormente por outros créditos de CIDE.
Para defender a sua tese, colaciona a doutrina de Hiromi Higuchi, que assim se
manifesta acerca do direito ao creditamento previsto pela MP no 2.159-70/01:
No período de apuração entre 01-01-01 e 31-12-2003 o crédito é de 100%. Assim
se no mês de maio de 2001 a empresa Brasileira pagou ou creditou RS 200.000,00
de royalties pelo uso de patente de fabricação de um produto, para residente no
exterior, houve a incidência da contribuição (CIDE) de RS 20.000,00. O crédito foi
de R$ 20.000.00, que poderá ser utilizado como redução da contribuição devida
nos pagamentos ou créditos subsequentes de royalties, na forma do inciso II do §
1o do art 4o da MP n° 2 159-70/01. (...) Como o crédito só poderá ser utilizado
nas operações posteriores, não há dúvida de que a primeira incidência de
contribuição terá que ser paga. (...) No exemplo anterior, se o segundo
pagamento de royalties foi de R$ 250.000,00, teve contribuição devida de R$
25.000.00 Neste caso, a empresa deduz o crédito de R$ 20.000.00 da operação
anterior e paga a diferença de R$ 5.000,00. Como o crédito é calculado sobre o
valor da contribuição devida, a empresa fará jus ao crédito de R$ 25 000.00 na
segunda operação e não somente de R$ 5.000,001. (Grifamos)
Quanto ao tema, assim está disposto no art. 4° da Medida Provisória n° 2.159-
70/01:
Art.4° É concedido crédito incidente sobre a Contribuição de Intervenção no
Domínio Econômico, instituída pela Lei n° 10.168, de 2000, aplicável às

1 Imposto de Renda das Empresas - Interpretação e Prática. 31a edição, p. 851
Fl. 1433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.480 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000423/2008-13
11
importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas para o
exterior a título de royalties referentes a contratos de exploração de patentes e
de uso de marcas.
§1°O crédito referido no caput:
I- será determinado com base na contribuição devida, incidente sobre
pagamentos, créditos, entregas, emprego ou remessa ao exterior a título de
róialties de que trata o caput deste artigo, mediante utilização dos seguintes
percentuais:
a) cem por cento, relativamente aos períodos de apuração encerrados a partir de
1o de janeiro de 2001 até 31 de dezembro de 2003;
b) setenta por cento, relativamente aos períodos de apuração encerrados a partir
de 1o de janeiro de 2004 até 31 de dezembro de 2008;
c) trinta por cento, relativamente aos períodos de apuração encerrados a partir de
1o de janeiro de 2009 até 31 de dezembro de 2013;
II- será utilizado, exclusivamente, para fins de dedução da contribuição incidente
em operações posteriores, relativas a royalties previstos no caput deste artigo.
A respeito do momento de surgimento do crédito, sua vinculação ao efetivo
pagamento do tributo e sua devida utilização, merece transcrição a ementa do julgamento do
REsp n° 11861601, de relatoria do Min. Mauro Campbell Marques, no qual a 2a Turma do Superior
Tribunal de Justiça entendeu que o direito ao crédito nasce somente com o efetivo recolhimento
da exação paga no mês, podendo ser aproveitado nos períodos subsequentes:
TRIBUTÁRIO. CIDE. ROYALTIES. EXPLORAÇÃO DE PATENTES E DE USO DE MARCAS.
CRÉDITO. ART. 4o DA MP N. 2.159-70. SURGIMENTO COM O EFETIVO
PAGAMENTO DO TRIBUTO.
1. O cerne da controvérsia consiste em definir se o crédito estabelecido na MP n.
2159-70, incidente sobre a Cide instituída pela Lei n. 10.168/2000, tem origem a
partir do surgimento do dever de pagar essa contribuição ou apenas quando há o
seu efetivo pagamento.
2. A Cide da Lei n. 10.168/00 tem nítido intuito de fomentar o desenvolvimento
tecnológico nacional por meio da intervenção em determinado setor da
economia, a partir da tributação da remessa de divisas ao exterior, propiciando o
fortalecimento do mercado interno de produção e consumo dos referidos
serviços, bens e tecnologia.
3. Não obstante, o legislador entendeu por bem reduzir temporariamente o
montante da carga tributária devida, por meio da instituição de um crédito
incidente sobre a referida Cide (art. 4o da MP n. 2.159-70).
4. A referida sistemática ameniza os efeitos da tributação, reduzindo o ônus da
carga tributária temporariamente, por meio da técnica do creditamento. Não se
almejou com isso criar incentivo, pela criação de créditos desvinculados do
Fl. 1434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.480 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000423/2008-13
12
efetivo pagamento do tributo, mas apenas amenizar o ônus por período
determinado.
5. Daí conclui-se que o crédito surge apenas com o efetivo recolhimento da
exação paga no mês, aproveitando-se nos períodos subsequentes.
6. Recurso especial não provido.
(REsp n. 1.186.160/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, julgado em 26/8/2010, DJe de 30/9/2010.) (Grifamos)
Na mesma linha do v. acórdão supra transcrito, a Solução de Consulta DISIT/SRRF04
no 37, de 21 de junho de 2010, assim dispõe acerca do cálculo do crédito previsto pelo art. 4° da
Medida Provisória n° 2.159-70:
ASSUNTO: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE
EMENTA: O crédito passível de utilização na apuração da CIDE incidente sobre
valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos ao exterior a
residentes ou domiciliados no exterior, a título de remuneração decorrente das
obrigações indicadas no “caput” e no § 2o do art. 2o da Lei no 10.168, de 29 de
dezembro de 2000, é calculado sobre a contribuição devida, representada pela
diferença entre o valor obtido em decorrência da aplicação da alíquota sobre a
operação tributada e o valor do crédito anterior porventura utilizado.
O limite temporal à utilização do crédito é de cinco anos, contados do último dia
da quinzena subsequente ao da ocorrência do fato gerador que tiver ensejado o
cálculo da contribuição devida sobre a qual tiver sido apurado o crédito.
Não existe vedação à utilização total dos créditos, podendo eventual saldo
remanescente ser utilizado em operações posteriores, cabendo ressaltar que
somente são utilizáveis os créditos apurados em operações anteriores.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no10.168, de 2000, e alterações posteriores; Medida
Provisória no2.159-70, de 2001.
No mesmo sentido, cito o seguinte precedente deste e. CARF:
CIDE. CRÉDITO. FORMA DE CÁLCULO.
O crédito de CIDE é calculado sobre a contribuição devida, representada pela
diferença entre o valor obtido em decorrência da aplicação da alíquota sobre a
operação tributada e o valor do crédito anterior porventura utilizado.
(Processo no 15586.720065/2011-70; Acórdão no 3301-010.540; Relator
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes; sessão de 24/06/2021)
Frise-se que, quando a legislação se refere a crédito com base na contribuição
devida, é certo que envolve a contribuição apurada após a utilização dos créditos de operações
anteriores. Se assim não fosse, teríamos uma situação de tomada de créditos sobre créditos, o
que, salvo melhor juízo, não teria amparo na legislação pátria.
Fl. 1435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.480 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000423/2008-13
13
Diante do exposto, com a devida vênia ao entendimento defendido pela recorrente,
entendo que foi inadequada a apuração de créditos de CIDE com base no valor bruto da
contribuição, sem a dedução do valor do crédito anterior porventura utilizado.
De qualquer forma, cumpre ressaltar que, apesar de tais questões terem sido
objeto de controvérsia no presente processo, por terem sido objeto do auto de infração do qual o
presente é complementar – posteriormente anulado integralmente por este e. Carf – , não se
verifica, nem no Auto de Infração (771/775), nem no Termo de Verificação e Constatação de
Irregularidades – CIDE (fls. 760/764), fundamentação quanto à ausência de recolhimento de CIDE
no presente lançamento, em razão da incorreta apuração de créditos de CIDE, de modo que deixo
de conhecer do recurso quanto a este tópico.
3
DA CONSIDERAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS POR MEIO DE DARF
Ainda quanto ao mérito, defende a recorrente que a decisão de piso merece
reforma no que concerne a desconsideração dos valores recolhidos de CIDE pela empresa e que
teriam sido demonstrados por meio de DARFs juntados no momento da impugnação:
68. Contudo, ainda que as razões de acima expostas não sejam acolhidas, o que se
admite apenas para argumentar, ainda assim a presente autuação deverá ser
julgada insubsistente, pois ao menos os pagamentos efetuados pela Impugnante
devem ser aceitos em sua totalidade, como forma de pagamento dos valores
exigidos na presente autuação. É o que se demonstra em seguida.
69. A D. DRJ-CPS consigna que, em razão da suposta ausência de documentos
hábeis a comprovar a vinculação dos pagamentos de CIDE, efetuados mediante
DARFs, a D. Autoridade Fiscal deveria formalizar o presente lançamento.
70. Como já exposto, quando da autuação originária, a D. Fiscalização, seguindo
seus critérios no que diz respeito a ocorrência do fato gerador (data da provisão
contábil e não da remessa ou vencimento), alocou determinados pagamentos
efetuados pela Impugnante via DARFs para abater parcela dos créditos tributários
apurados no Processo Administrativo n° 16095.000138/2008-01.
71. A D. Fiscalização adotou o seguinte critério: a CIDE, recolhida via DARF, que foi
declarada em DCTF em períodos coincidentes com aqueles apurados pela D.
Fiscalização, foi considerada como pagamento daquela autuação. Esses
abatimentos estão expressos na Planilha 5 que acompanhou a aquela autuação
(nestes autos, a referida Planilha 5 foi colacionada às fls. 31 a 34 e 473 a 476).
Por sua vez, a DRJ entendeu que a fiscalização já teria considerado todos os valores
possíveis, sendo que os DARFs apresentados - mas que não corresponderiam a declarações -
deveriam ser desconsiderados, nos seguintes termos (fls. 721 a 726):
Fl. 1436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.480 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000423/2008-13
14
Alega, também, a impugnante que a fiscalização deixou de considerar
pagamentos efetuados a titulo de CIDE, os quais requer que sejam imputados aos
valores exigidos.
[...]
Como se vê da planilha supra e como consta do Termo de Verificação, a
fiscalização considerou, na formalização da exigência, os valores declarados em
DCTF a titulo de CIDE nos períodos de apuração coincidentes com aqueles para os
quais foram apurados valores devidos.
[...]
E o contribuinte não apresenta elementos que permitam associar as diferenças
declaradas/pagas, cujo aproveitamento requer, aos valores autuados. Como
inexiste identidade entre os períodos de apuração indicados nos DARF e aqueles
autuados (mesmo porque a data de ocorrência do fato gerador é um dos aspectos
objeto do litígio), necessário seria identificar outros elementos que permitissem
associar os DARF apresentados aos valores exigidos. Mas, da comparação entre os
demonstrativos apresentados pela contribuinte (fls. 506/507) com aquele em que
a fiscalização identifica os valores autuados (fls. 431/434), vê-se que não há como
associar as diferenças pagas alegadas, com os provisionamentos que ensejaram a
autuação. Os registros de provisionamentos, conforme informado pelo Auditor-
fiscal e transcritos nas planilhas, também não permitem associá-los a posteriores
remessas que teriam ocorrido e que teriam ensejado os pagamentos que a
impugnante pretende ver aproveitados. [...]
Resta evidenciado, portanto, que o contribuinte não comprovou que os DARF
juntados referem-se aos lançamentos efetuados. Desta feita, mantém-se a
exigência nos moldes originários, negando-lhe a imputação requerida.
Conforme supra relatado, o presente tópico foi objeto da Resolução no 3401-
002.474, na qual aquela C. Turma resolveu converter o julgamento em diligência para que a
unidade preparadora verificasse os comprovantes de pagamento juntados aos autos, esclarecendo
se eles se referem a pagamentos de CIDE royalties referentes ao período analisado, elaborando,
por fim, relatório circunstanciado apresentando suas conclusões.
No Termo de Conclusão de Diligência Fiscal, assim se manifestou a autoridade
diligente:
[...] na época dos fatos que originou o primeiro auto, o entendimento do AUDITOR
FISCAL era divergente do da CUMMINS, que entendia que o momento da
ocorrência do fato gerador ocorreria na realização da provisão contábil da
remessa em sua contabilidade.
No entanto, também pudemos constatar que o Auditor Fiscal, responsável pelo
Auto de Infração original, também analisou os comprovantes de pagamentos de
CIDE apresentados pela CUMMINS, que são os mesmos identificados no TÓPICO III
- ITENS A, B, C, D, E, F e G, identificou períodos coincidentes que havia saldo
Fl. 1437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.480 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000423/2008-13
15
devedor da referida contribuição e concluiu por abater do valor que seria objeto
do Auto de Infração, que ensejou o processo 16095.000138/2008-01, o já referido
montante de R$ 1.284.048,94.
E, conforme já exposto acima, o próprio CARF, através do ACÓRDÃO proferiu
entendimento "que a mera contabilização das remessas em conta de provisão não
seria suficiente para permitir a ocorrência do fato gerador da CIDE pois não
haveria disponibilidade jurídica ou econômica dos referidos montantes aos
beneficiários".
(...)
Para reforçar esse entendimento, a CUMMINS, explicou em seu relatório de
impugnação enviado à DRJ cada item acima relativo a cada DARF - ITENS "A" até
"G" e anexou documentos comprobatórios para cada item (Contratos de Câmbio,
demonstrativos, e comprovantes de recolhimento das DARF'S). Os referidos
documentos se encontram nos autos pág. 874 (volume IV) até 1186 (volume VI).
Os demonstrativos constantes do volume V, pág. (924-926) são muito
esclarecedores quanto ao recolhimento das guias relacionadas a cada remessa
relativas àqueles anos-calendários 2004, 2005 e 2006.
Assim, diante de todos os documentos analisados, conforme exposto nos AUTOS
e detalhados no acórdão de impugnação TÓPICO III - ITENS A, B, C, D, E, F e G,
esta FISCALIZAÇÃO entende que os comprovantes de recolhimento das DARF's
anexados aos autos comprovam a existência de pagamentos, haja vista que os
recolhimentos estão atrelados aos fatos geradores que é o efetivo
pagamento/remessa dos royalties.
Diante de todo o exposto, restando devidamente demonstrado que os
comprovantes de recolhimento dos DARFs anexados aos autos comprovam a existência de
pagamentos atrelados aos fatos geradores da CIDE-royalties no período (efetivo
pagamento/remessa dos royalties), no exato valor exigido a título de tributo no presente auto de
infração, deve ser dado provimento ao Recurso Voluntário, para o fim de anular integralmente a
autuação.
Frise-se que os valores relativos à multa de ofício e juros de mora também devem
ser anulados, em razão do reconhecimento da quitação integral do tributo devido, no momento e
valores adequados, nos termos exigidos pela legislação que disciplina a incidência da CIDE-
royalties.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo dos argumentos quanto à apuração de créditos da CIDE, e, na parte conhecida, dar-
lhe provimento, para o fim de anular integralmente o auto de infração.

Assinado Digitalmente
Fl. 1438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.480 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000423/2008-13
16
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 1439
DF CARF MF
Original